Tribunal: TJPA
Processo: 0880827-02.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880827-02.2022.8.14.0301

APELANTE: ANTONIA ELIZABETE SANTOS DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno no Recurso de Apelação. Precatórios do Fundef/Fundeb. Subvinculação de 60%. Inaplicabilidade a precatórios expedidos antes da EC 114/2021. Recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconhece a legitimidade ativa da autora para pleitear valores do Fundef/Fundeb, declara prescritos os valores anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação e julga improcedente o pedido de vinculação automática de 60% dos precatórios ao pagamento de professores.

2. A questão em discussão consiste em saber se a EC 114/2021 e a Lei nº 14.325/2022 vinculam automaticamente 60% dos precatórios do Fundef/Fundeb ao pagamento de profissionais do magistério, independentemente da data de expedição dos títulos.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 528, afasta a subvinculação obrigatória dos recursos extraordinários oriundos de precatórios do Fundef/Fundeb expedidos antes da EC 114/2021, por considerar seu caráter extraordinário e a ausência de previsão normativa retroativa.

4. O entendimento consolidado reconhece que os precatórios expedidos antes da EC 114/2021 não estão sujeitos à vinculação automática de 60% para o pagamento de professores, cabendo ao ente público a gestão dos recursos conforme a legislação vigente à época do pagamento.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 60, XII, do ADCT; EC nº 114/2021; Lei nº 14.325/2022;

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21.03.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800088-80.2019.8.14.0096, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.10.2022.

Vistos, relatados e

discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/02/2025 a 24/02/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANTONIA ELIZABETE SANTOS DE CARVALHO VIANA contra decisão monocrática que
reconheceu a legitimidade ativa da autora
para pleitear os valores do Fundef/Fundeb,
declarou prescritos os valores anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação
e
julgou improcedente o pedido

Em suas razões recursais a agravante sustenta que teria direito ao rateio dos valores recebidos pelo Município de Belém a título de repasses a menor do Fundef/Fundeb, com base na Lei nº 14.325/22 e na Emenda Constitucional 114/2021, que teria determinado a destinação de 60% dos precatórios aos profissionais do magistério.

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 23676616)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do presente recurso, porquanto preenchido seus requisitos legais.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
ANTONIA ELIZABETE SANTOS DE CARVALHO VIANA
contra decisão monocrática que
reconheceu a legitimidade ativa da autora
para pleitear os valores do Fundef/Fundeb,
declarou prescritos os valores anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação
e
julgou improcedente o pedido
. No mérito, a decisão negou a vinculação automática de 60% dos precatórios ao pagamento de professores, fundamentando-se na
jurisprudência do STF (ADPF 528)
, que afastou essa obrigatoriedade para precatórios expedidos antes da
EC 114/2021
.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de rateio dos precatórios do Fundef/Fundeb aos profissionais do magistério, com base na Lei nº 14.325/22 e na Emenda Constitucional 114/2021.

A agravante sustenta ter direito ao recebimento proporcional dos valores pagos ao Município de Belém, argumentando que essas normas garantem a destinação de 60% dos recursos aos professores.
No entanto, a decisão monocrática negou o pedido, fundamentando-se na jurisprudência do STF, que, na ADPF 528, afastou a vinculação automática desses valores por considerar seu caráter extraordinário e por não haver obrigatoriedade de destinação para o magistério em precatórios expedidos antes da EC 114/2021
.

Conforme corretamente decidido na decisão monocrática ora recorrida,
o precatório em questão foi expedido antes da EC 114/2021, não se aplicando a obrigatoriedade de vinculação de 60% ao pagamento de professores
. Tal entendimento é reforçado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 528
, que afastou a subvinculação obrigatória dos recursos do Fundef/Fundeb, considerando seu
caráter extraordinário
.

O entendimento consolidado é que
os precatórios expedidos antes da EC 114/2021 não estão sujeitos à regra de vinculação prevista na nova legislação
, não cabendo a destinação automática de 60% para os profissionais do magistério.

Transcrevo excertos da decisão monocrática:

“A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento da ADPF 528, é clara ao afirmar que os valores extraordinários recebidos por municípios, decorrentes de repasses a menor do Fundef/Fundeb via precatórios, não estão sujeitos à vinculação de 60% para o pagamento de professores. O STF argumentou que essa vinculação poderia resultar em desequilíbrio fiscal para os entes municipais, especialmente considerando o caráter extraordinário desses recursos.

Transcrevo a ementa da ADPF 528:

“EMENTA: DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.

1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.

2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.

3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.

4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).

5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.

(STF - ADPF: 528 DF 0073840-27.2018.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 22/04/2022)”

Assim tem decidido este Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP. REPASSE DE VERBAS DO FUNDEB. PRECATÓRIO JUDICIAL. SUBVINCULAÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não à subvinculação dos recursos provenientes do Precatório nº 0129934-67.2018.4.01.9198, decorrente do processo originário nº 0003404-12.2006.4.01.3904, que tramitou perante a 1ª Vara Federal de Castanhal, referente a diferenças do Fundef, atual Fundeb, pretendendo que 60% (sessenta por cento) do valor recebido fosse destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério, tudo com base no art. 60 do ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 14/96 e 53/2006; Lei nº 9.424/96 e Lei nº 11.494/2007.

II- O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 528/DF (Arguição de Preceito Fundamental), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, afastou a subvinculação dos valores de complementação do Fundef/Fundeb pagos pela União aos Estados e Municípios, estabelecida no art. 22 da Lei 11.494/2007.

III- A questão parecia resolvida, todavia, o Sindicato Apelante, por meio da petição de id. nº 7904732, aduz a ocorrência de fatos novos que entende evidenciar a probabilidade do direito almejado, consubstanciado na promulgação da EC nº 114/2021, de 16.12.2021, que em seu art. 5º, parágrafo único, dispôs que os governos beneficiados aplicarão, na forma de abono, 60% dos precatórios em favor dos professores e especialistas do ensino, nisso incluídas as aposentarias e pensões.

IV- Com base nessa nova disposição constitucional, o Apelante aduz a nítida intenção do legislador em assegurar a destinação originária dos recursos de valorização do magistério, impondo, necessariamente, a subvinculação dos recursos, como defende o Sindicato.

V- No entanto, o julgamento da ADPF 528 já citada, só foi concluída pelo STF em 18.03.2022, isto é, em data posterior a promulgação da EC 114/2021, e confirmou a decisão do TCU, concluindo que os tais precatórios não precisam, necessariamente, ser despendidos em vencimentos do magistério, ou seja, o recurso está livre da subvinculação de 60% (sessenta por cento).

VI- Cabe-nos pontuar nesta oportunidade, que não se desconhece o fato de que em 12.04.2022 foi promulgada a Lei nº 14.235/2022, a qual fez inserções na Lei do novo FUNDEB (Lei nº 14.113/2020), estabelecendo que os precatórios pagos pelo União, inclusive os futuros, estão sim sujeitos à destinação mínima em prol dos servidores do ensino e, para cada profissional, o rateio será proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício, além de dispor que, Estados, Distrito Federal e Municípios definirão, em leis especificas, os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais beneficiados.

VII- Entretanto, conforme se extrai do voto do ministro-relator, a decisão da Suprema Corte, apesar de ter sido proferida após a EC 114/2021 e antes da Lei nº 14.325/2022 que regulamentou a questão, ela apreciou situações concretas ocorridas no passado, levando em consideração o texto constitucional e a legislação então vigentes, quando inexistia legislação específica sobre o uso dos precatórios do Fundef/Fundeb.

VIII- O caso apreciado pelo Supremo Tribunal Federal apresenta correlação com o ora em análise, tendo em vista que a presente ação fora ajuizada em 05/2019, quando ainda não existia legislação sobre a matéria.

IX- Nesse diapasão, entendo que, nos precatórios do Fundef/Fundeb pagos pela União antes de 16.12.2021, data da EC 114/2021, inexiste a subvinculação pleiteada pelo Sindicato, de modo que os governos não precisavam, à época, destinar 60% (sessenta por cento) do valor aos profissionais do magistério, incluindo aposentados e pensionistas, desde que, os valores sejam usados em gastos relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino público básico.

X- Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800088-80.2019.8.14.0096, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Público)”

Além disso, com a promulgação da Emenda Constitucional 114/2021, que impôs a destinação de 60% dos precatórios a profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, essa obrigatoriedade aplica-se apenas aos precatórios expedidos após a promulgação da referida Emenda, não tendo efeito retroativo. A decisão do STF no julgamento da ADPF 528 reforçou que a subvinculação não é aplicável a precatórios anteriores à EC 114/2021.

Portanto, como o precatório em questão foi expedido antes da vigência da EC 114/2021, não há obrigação legal de destinar 60% dos valores recebidos ao pagamento dos profissionais do magistério.”

Diante do exposto,
voto pelo desprovimento do agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/02/2025